Tribunal: CARF
Processo: 15555.720121/2016-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15555.720121/2016-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.967 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
PERSONAL SERVICES RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Nos termos do tema 736 julgado recentemente pelo STF, foi considerada
inconstitucional a multa isolada cobrada no caso de não homologação de
compensação. A multa deve ser cancelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Trata-se de auto de infração para aplicação de multa pela não homologação de
compensação discutida no PA 10735.722011/2012-55.
Não estaria suspensa a aplicação da multa, nos termos do § 18 do art. 74 da Lei
9.430/96, porque a empresa não teria apresentado manifestação de inconformidade contra a
decisão que homologou parcialmente a DCOMP (efls. 22).
A empresa impugna o lançamento às efls. 26.
A DRJ decido às e-fls. 108, nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15555.720121/2016-48
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.967 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15555.720121/2016-48

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2011 ART. 74,
§ 17, LEI 9.430/96. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FATO
GERADOR. SITUAÇÃO JURÍDICA. ART. 116, II - CTN. Considera-se ocorrido o fato gerador
da multa isolada prevista no art. 74, § 17 da Lei n° 9.430/96 apenas com a emissão do Despacho
Decisório que não homologou a compensação declarada, tendo em vista tratar-se de situação
jurídica constituída nos termos do direito aplicável, conforme preceitua o art. 116, II do CTN.
Impugnação improcedente
O recurso voluntário, às efls. pede imediata suspensão da exigibilidade do crédito,
além de alegar, preliminarmente, impossibilidade de aplicação da multa, tendo em vista ofensa
ao princípio da irretroatividade da lei, bem como, no mérito, inexistência de ilícito que exija
imposição da multa.
É o relatório

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O recurso é tempestivo e dotado dos demais requisitos de admissibilidade, por
isso, tomo dele conhecimento.
Trata-se de caso da aplicação da multa isolada, previsto no § 17 do art. 74 da lei no
9.430/96, em razão de não homologação de compensação.
Sem entrar em maiores delongas sobre as alegações da Recorrente, de pronto,
importa destacar que o tema foi recém julgado pelo STF (RE 796939 e ADI 4905 - Tema 736),
que definiu pela inconstitucionalidade do art. 74, §§ 17 da Lei no 9.430/96, que previam a multa
isolada no percentual de 50% sobre o valor objeto do pedido de ressarcimento indeferido ou
declaração de compensação não homologada pela RFB.
Essa decisão, em sede de repercussão geral, transitou em julgado no dia
20/06/2023, tendo sua determinação efeito erga omnes.
Como, por força do art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e Regimento Interno do
CARF (art. 62, § 1o, II, “b” da Portaria 343/15), os Conselheiros estão obrigados a aplicar a
decisão dos Tribunais Superiores em sede de repetitivo ou repercussão geral, estou diante de um
caso aplicação imediata da decisão mencionada do STF.
Portanto, estando a multa aplicada no presente processo abarcada pela referida
decisão do STF, deve ser cancelada.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.967 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15555.720121/2016-48

Fl. 147
DF CARF MF
Original